Tribunal: STF
Processo: ARE 1329135
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 38, p. 3):



“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, V, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA (ARTIGO 593, III, "C", DO CPP). (I) AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES. CARÁTER PERPÉTUO DA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, QUE NÃO SE APLICA PARA O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.818/SC, FIXAÇÃO DE TESE PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 150). (II) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES VALORADAS NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DOS DANOS À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO DO APELANTE QUE NÃO SE TRATOU DE MERO DESDOBRAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS TRAZIDOS EM APELAÇÃO.



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 9 de dezembro de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 40, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente